Tribunal: TJMT
Processo: 1021967-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021967-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AUTOR), REZIEL SANTI - CPF: 085.820.339-15 (REU), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - LIMINAR INDEFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA – MEDIDA EXCEPCIONAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 300 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A concessão da liminar de antecipação da tutela em ação rescisória é medida absolutamente excepcional e que, por isso, exige a presença inequívoca dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
.”(AgInt nos EDcl na AR 6.570/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019)

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Agravo interno interposto pelo
Bradesco Saúde S/A
, visando à reforma da decisão que indeferiu o seu pedido de tutela urgência, formulado na Ação Rescisória, por meio do qual pretende suspender os efeitos da sentença que rescindenda quanto ao ponto que determinou que “
caso constatada a cobrança a maior, providenciar os respectivos abatimentos ou restituição ao autor
”, até o julgamento final da presente ação.

O agravante alega, em síntese, que restou demonstrada a probabilidade do direito na medida em que a sentença rescindenda incorreu em julgamento
ultra petita
, pois, determinou, sem qualquer pedido na ação ordinária, a restituição dos valores eventualmente cobrados a maior.

Assevera que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorre da possibilidade de eventual bloqueio, já que o réu deu início ao cumprimento de sentença apresentando um valor exorbitante de R$ 438.023,94.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, para que seja deferida a tutela antecipada pretendida.

A parte requerida apresentou contrarrazões em Id. 90517493, na qual reitera os argumentos expedidos na peça contestatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

De início, imperioso ressaltar que deixo de analisar as arguições preliminares aventadas pelo agravado em contrarrazões, por se referirem às teses defensivas trazidas em peça contestatória, cuja análise se dará quando da fase saneadora do feito.

Além disso, é cediço que o presente recurso de agravo interno, deve-se restringir-se somente a análise, do acerto ou do desacerto da decisão recorrida, qual seja a decisão monocrática proferida por este relator que indeferiu o pedido liminar em ação rescisória.

Passo a análise.

No caso, o agravante propôs ação rescisória, buscando a rescindir a sentença que julgou parcialmente procedente na Ação Revisional c/c Repetição de Indébito quanto ao ponto que determinou que “
caso constatada a cobrança a maior, providenciar os respectivos abatimentos ou restituição ao autor
”, ao argumento de que restou violada as normas jurídicas dispostas nos artigos 141 e 492 do CPC.

Indeferido o pedido liminar para suspender os efeitos da sentença atacada, vem apresentar agravo interno.

Conforme relatado, os argumentos trazidos no presente recurso, no que tange à verossimilhança, diz respeito à suposta ocorrência do julgamento
ultra petita
, ante a determinação sem qualquer pedido na ação ordinária, à restituição dos valores eventualmente cobrados a maior, ao passo que o perigo na demora pautou-se unicamente da possibilidade de eventual bloqueio, já que o réu deu início ao cumprimento de sentença apresentando um valor exorbitante de R$ 438.023,94.

Na decisão agravada ficou assentado que:

“Entretanto, além de não se ter notícia ou qualquer previsão para o início da fase de cumprimento de sentença, não está configurado qualquer perigo concreto e iminente que impeça o aguardo da decisão colegiada, até porque, em caso de procedência do pedido veiculado nesta ação, o autor dispõe de mecanismos legais adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão da execução da sentença.”(Id. 63763974)

Além disso, após oposição de aclaratórios em face da decisão supra, este Relator deixou expressamente consignado que
a medida pleiteada, é de caráter excepcional e só se justifica caso o magistrado entenda que o prosseguimento do cumprimento de sentença pode trazer risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte, somada a demonstração da probabilidade de direito vindicado, o que não restou demonstrado nos autos
(Id. 76487472)
.

Como se vê, a
priori
, não se verifica que a
condenação à restituição dos valores cobrados a maior, a ser devidamente apurado em cumprimento de sentença na ação revisional
viola frontalmente a norma jurídica contida nos artigos 141 e 492 do CPC, haja vista que é uníssono o entendimento jurisprudencial no sentido de que o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial.

A propósito, como o próprio nome atribuído a ação originária já diz, qual seja “Ação Revisional”, trata-se de uma ação judicial que objetiva revisar o contrato a fim de aferir as irregularidades apontadas o que, por decorrência lógica, implica em correção, restituição ou abatimento, caso contrário ocorreria enriquecimento ilícito da parte contrária.

Logo, a princípio, o simples fato da parte não ter postulado expressamente o pedido de
restituição do valor pago a maior
, mas apenas a declaração de nulidade das clausulas abusivas e bem como a adequação das mensalidades do plano contratado em virtude da verificada discrepância de valores cobrados em dissonância aos percentuais de reajustes autorizados pela ANS e respectivas recusas de reembolsos na seara administrativa, por si só, não tem condão de culminar na caracterização do vício
ultrapetita
, ante a consequência lógica ao deslinde da lide.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT COM DAMS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS - SENTENÇA QUE CONDENOU A SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
Não há falar em extrapolação dos limites da lide, quando a sentença se encontrar lastreada na causa de pedir suscitada na exordial, e o conteúdo do provimento judicial estiver compatível com o pedido formulado na inicial.
(N.U 1013911-55.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)(destaquei)

“AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – ERRO DE FATO – SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em violação literal à dispositivo de lei, nem na incidência do enunciado do inciso V do art. 485 do CPC, uma vez que tal ofensa permissiva do provimento de pretensão rescisória é aquela que enseja afronta direta ao texto legal, devendo o entendimento firmado na decisão rescindenda desprezar o sistema das normas aplicáveis, o que não se dá na espécie em apreço
.Não há erro na sentença quando o Magistrado julga a lide com observância dos pedidos realizados pelo autor, inexistindo, ainda, cerceamento de defesa pelo simples julgamento antecipado da lide.(N.U 0163048-70.2014.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2016, Publicado no DJE 24/02/2016) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – PROTOCOLO DENTRO DO PRAZO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ADITAMENTO DA INICIAL – PETIÇÃO CONTESTADA – PRELIMINARES REJEITADAS –
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA
– PEDIDO INDENIZATÓRIO NO CORPO DA APELAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE.[...]
O pedido não deve ser extraído exclusivamente do capítulo dedicado aos requerimentos nas peças processuais, mas de uma interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas pela parte no decorrer da sua petição.Não há julgamento ultra petita se a parte dispositiva do acórdão guardar sintonia com o pedido e a causa de pedir lançados nas razões do recurso de apelação.“
Não há se falar em decisão ultra petita quando o julgador ao decidir a questão posta ao debate não extrapola os limites da lide, mas apenas dá uma interpretação lógico-sistemática à petição inicial, levando em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não somente aqueles constantes de tópico sob a rubrica “dos pedidos”.” (TJ-MT; RAC 47578/2009; 2a Câm. Cível; Rel. Des. A. Bitar Filho; j. em 03.3.2010)“Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se 'recurso' ordinário com prazo de interposição de dois anos.” (REsp 9.086/SP) (N.U 0028771-88.2012.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 02/09/2013) (destaquei)

Oportuno pontuar que em análise sumária dos autos, o agravante sequer levantou tal insurgência quando da interposição do recurso de apelação, logo, a verificação da alegada violação do dispositivo literal de lei requer a minuciosa análise deste julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso.

Além disso, embora tenha apontado o perigo da demora ao alegar risco de levantamento dos valores depositados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que não resta aparente a probabilidade do direito, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte.

Não há, portanto, motivo plausível, sob nenhum dos aspectos, para o provimento do presente recurso, mesmo porque, como é pacífico na jurisprudência, o deferimento de antecipação de tutela, em sede de ação rescisória, é medida de extrema excepcionalidade, à luz dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

É o que orienta a jurisprudência, senão, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. TUTELA PROVISÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. EXISTÊNCIA DE FATO CONTROVERTIDO PRONUNCIADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1.
A antecipação dos efeitos da tutela, em sede de ação rescisória, além de constituir hipótese excepcional, requer, de forma concomitante, a presença de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
[...](AgInt na AR 5.839/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (destaquei)

“AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.[...]III -
A concessão da liminar de antecipação da tutela em ação rescisória é medida absolutamente excepcional e que, por isso, exige a presença inequívoca dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
.[...](AgInt nos EDcl na AR 6.570/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019)”(destaquei)

Com essas considerações, nota-se que a decisão de negativa da liminar foi devidamente fundamentada na inexistência dos requisitos autorizadores, sobretudo na ausência de prejuízo irreparável, e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção do
decisum
é a medida justa para o caso concreto.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/202
1